Tribunal: TJDFT
Processo: 0727312-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727312-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINOS BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PINOS BAR E RESTAURANTE LTDA em face da decisão Id 48777211, p. 94, dos autos da ação de despejo por falta de pagamento n. 0711565-42.2023.8.07.0001, que indeferiu a designação de audiência de conciliação e não conheceu de agravo de instrumento interposto nos próprios autos. Não apresentadas razões recursais. Não realizado o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como sabido, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisum recorrido, indicando de modo expresso as razões do desacerto e o pedido de reforma. Entretanto, verifica-se que o réu agravante sequer apresentou as razões do recurso, apenas cópia do processo originário, em total afronta ao disposto no art. 1.016, III, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Assim, uma vez não preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora